Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO FIRMADO ENTRE OPERADORA NACIONAL DO SISTEMA (ONS) E USUÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONCESSIONARIA DE TRANSMISSÃO. REJEIÇÃO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRAZO CONCEDIDO PELA ANEEL. MULTA RESCISÓRIA. RESOLUÇÃO POSTERIOR DA ANEEL. NÃO APLICAÇÃO A CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente os pedidos para condenar as requeridas ao pagamento: (i) do Encargo de Uso do Sistema de Transmissão – EUST; (ii) da multa pela rescisão dos contratos; e (iii) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
2. A legitimidade para a causa, prevista no artigo 17 do CPC como um dos requisitos para a propositura da ação, deve ser aferida à luz da teoria da asserção, abstratamente, com base na titularidade da relação jurídica afirmada na petição inicial. No caso, a legitimidade da parte autora está no fato de que do contrato consta expressamente que as concessionárias de transmissão estão sendo representadas pelo ONS, conforme autorização constante nos CPST para realizar a administração da cobrança e liquidação dos encargos de uso de transmissão e fazer a execução do sistema de garantias, atuando o ONS por conta e ordem das concessionárias de transmissão, pessoas jurídicas com delegação do poder concedente para exploração dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica aos usuários. Assim, o fato de ter sido o ONS quem assinou os CUST, não retira a legitimidade das concessionárias de transmissão para cobrar pela prestação dos serviços e garantias firmadas e, no caso de não cumprimento, também pela multa decorrente da rescisão.
3. O despacho da ANEEL apenas fixou prazo para a tomada de providências relativas à quitação ou parcelamento para efetivação da almejada transferência do controle acionário, não suspendendo a exigibilidade dos débitos perante os credores.
4. O princípio do tempus regit actum impõe ao contrato a observância das normas vigentes à época de sua confecção. À míngua de termo aditivo ao contrato, não é possível impor à parte, por ausência de previsão contratual, multa rescisória prevista em resolução posterior à sua existência, sob pena de ferir o ato jurídico perfeito, o equilíbrio econômico do contrato e violar o princípio da segurança jurídica.
5 Cláusula contratual genérica que prevê a aplicação de normas legais que venham a ser editadas posteriormente não obriga a parte ao pagamento de multa rescisória prevista em resolução posterior, visto que para normas com conteúdo de penalidade, multa e/ou sanção, deve ser observada a interpretação restritiva e, sobretudo, conforme a boa-fé (artigo 113 do CC).
6. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido.